Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738708-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLA NUNES, ROSARIA MARIA NUNES GARCIA AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O As agravantes Graziella Nunes e Rosaria Maria Nunes Garcia, foram intimadas para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do despacho de ID 52875981. Contudo, as recorrentes se limitaram a apresentar sua conta de luz, condomínio e conta de celular, sendo que o recibo de pagamento de salário foi apenas referente à agravante Graziella, e informa uma remuneração referente ao cargo de auxiliar administrativo, sendo que esta consta nos autos como sócia de empresa. Assim, intimem-se, em última oportunidade, as agravantes para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos documentos que demonstrem a situação financeira de ambas as partes, colacionando, inclusive a última declaração de imposto de renda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator